Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706276-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS (advogado) em favor de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BERTOLDO (paciente), em face da decisão do Juízo do Núcleo de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 24.02.2022, pela suposta prática do crime de roubo praticado em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como receptação. Relata que em audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. Alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão, tendo em vista que o paciente não foi reconhecido pela vítima como participante do roubo, além de já terem os verdadeiros autores sido identificados. Defende que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória. A liminar foi indeferida pelo Plantonista (Id 33113459). Foi interposto pedido de reconsideração (Id 33148039). É o relatório. A prisão preventiva do paciente do paciente está fundamentada na conveniência da instrução criminal, diante da necessidade de produção de mais provas para afastar o envolvimento do paciente no crime, em razão de ter sido preso em residência onde foram encontrados objetos do roubo, bem como onde foi identificado ter o veículo roubado estado durante certo período, conforme rastreador do automóvel. Contudo, verifica-se dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante que a vítima do roubo EDILSON PEREIRA DE SOUZA não reconheceu o paciente como autor do roubo. Relatou que suas características físicas não eram combatíveis com as dos autores do crime. Procedeu ao reconhecimento de PAULO EDUARDO ALVES BERNARDES (Id 33112602, fl. 9). Ademais, foram identificadas ROSEANE DA SILVA ASSIS e ERICA VÍTORIA DE ASSIS como as garotas que foram levadas para encontro com a vítima, as quais declararam terem sido levadas ao local do roubo por PAULO EDUARDO e DIEGO APARECIDO DOS SANTOS (Id 33112602). Diante dos fatos relatados e dos reconhecimentos, em sede de cognição sumária, não há indícios da participação do paciente no crime de roubo, mas sim de participação no crime de receptação. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Dessa forma, a prisão preventiva não encontra fundamentos para sua manutenção, devendo ser deferida a liminar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BERTOLDO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; e c) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas, prostíbulos, bordeis e congêneres. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de março de 2022 21:37:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator